Tribunal: TJDFT
Processo: 0744480-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA IDENTIFICAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. MEDIDA INÓCUA E DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do executado, sob fundamento de impenhorabilidade dos rendimentos e ausência de utilidade prática da diligência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade e a utilidade da expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, no contexto da busca por bens penhoráveis, especialmente vínculo empregatício, quando já realizadas diligências infrutíferas nos sistemas judiciais disponíveis e considerada a regra da impenhorabilidade dos salários.
III. Razões de decidir
3. As informações buscadas pelo agravante junto ao MTE podem ser acessadas diretamente pelo credor por meio da RAIS, sendo desnecessária a intervenção judicial.
4. A pesquisa por vínculo empregatício junto ao CAGED ou à RAIS revela-se inócua quando já realizadas diligências pelos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, sem sucesso, e quando não há qualquer indício de utilidade adicional da medida.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1868397, 0708139-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 07.06.2024; TJDFT, Acórdão 2036450, 0719794-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 21.08.2025, DJe 04.09.2025.